Tribunal: TJES
Processo: 5001482-64.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-01-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001482-64.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: R. V. R. G. e outros (2)
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra a Decisão de id.
1080204
, proferida pelo MM. Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais c/c Pensão por Ato Ilícito
tombada sob o nº
0000883-41.2021.8.08.0024
, ajuizada pelos menores
RYAN VITOR RODRIGUES GAMA, EMILLY VITÓRIA DE SOUZA GAMA e EMANOEL SOUZA GAMA
contra o
agravante
, deferiu o pedido liminar, para determinar que o Estado do Espírito Santo efetue o pagamento de pensão alimentícia mensal e provisória, em valor equivalente à fração de 2/3 do salário mínimo, em favor de cada requerente, em decorrência da morte de seu genitor por espancamento ocorrido dentro de presídio de segurança máxima estadual, ficando, a princípio, o pagamento da pensão provisória limitada à data em que os requerentes completarem 18 (dezoito) anos de idade.

Em suas razões recursais, aduz o agravante que não há nos autos prova capaz de demonstrar que os requerentes sobreviviam ou dependiam de receita auferida pelo detento
de
cujus, uma vez que este, no momento do evento morte, não exercia qualquer atividade laborativa que auferisse remuneração.

Alega que, na hipótese de se manter a condenação do Estado em danos materiais, o pensionamento deveria ser iniciado somente a partir da data em que o presidiário deixasse o regime fechado, e não do momento em que ele veio a falecer.

Salienta que os autores não correm riscos e não fazem prova da dependência econômica, razão pela qual requer a reforma da Decisão agravada, para que o pedido de pensão provisória seja indeferido.

Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo ao agravo, sob o argumento de que a determinação provisória de que o Estado efetue tal pagamento não poderá ser repetida no caso de julgamento final de improcedência da pretensão dos autores.

O pedido liminar foi indeferido no id. 1107135.

Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça (id. 1550358) pelo improvimento do recurso.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 18 de novembro de 2021.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.

Acompanho o eminente relator, para conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

VOTO VENCEDOR

V O T O

Nos termos do relatório, cuida-se de
Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra a Decisão de id.
1080204
, proferida pelo MM. Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais c/c Pensão por Ato Ilícito
tombada sob o nº
0000883-41.2021.8.08.0024
, ajuizada pelos menores
RYAN VITOR RODRIGUES GAMA, EMILLY VITÓRIA DE SOUZA GAMA e EMANOEL SOUZA GAMA
contra o
agravante
, deferiu o pedido liminar, para determinar que o Estado do Espírito Santo efetue o pagamento de pensão alimentícia mensal e provisória, em valor equivalente à fração de 2/3 do salário mínimo, em favor de cada requerente, em decorrência da morte de seu genitor por espancamento ocorrido dentro de presídio de segurança máxima estadual, ficando, a princípio, o pagamento da pensão provisória limitada à data em que os requerentes completarem 18 (dezoito) anos de idade.

Em suas razões recursais, aduz o agravante que não há nos autos prova capaz de demonstrar que os requerentes sobreviviam ou dependiam de receita auferida pelo detento
de
cujus, uma vez que este, no momento do evento morte, não exercia qualquer atividade laborativa que auferisse remuneração.

Alega que, na hipótese de se manter a condenação do Estado em danos materiais, o pensionamento deveria ser iniciado somente a partir da data em que o presidiário deixasse o regime fechado, e não do momento em que ele veio a falecer.

Salienta que os autores não correm riscos e não fazem prova da dependência econômica, razão pela qual requer a reforma da Decisão agravada, para que o pedido de pensão provisória seja indeferido.

Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo ao agravo, sob o argumento de que a determinação provisória de que o Estado efetue tal pagamento não poderá ser repetida no caso de julgamento final de improcedência da pretensão dos autores.

O pedido liminar foi indeferido no id. 1107135.

Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça (id. 1550358) pelo improvimento do recurso.

Pois bem.

Consoante explicitado no momento da análise do pedido liminar,
cuida
-se, na origem, de Ação de Indenização por Responsabilidade Civil do Estado na qual as partes autoras, menores de idade (id. 1080025), pleiteiam a condenação do Estado ao pagamento de danos morais e materiais em razão do falecimento do seu genitor enquanto se encontrava recolhido na
Penitenciária de Segurança Máxima 1 (PSMA 1)
, em razão de homicídio praticado por outros presos.

Como é cediço, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que a responsabilidade estatal em caso de morte de detento no interior do estabelecimento prisional é
objetiva
, ou seja, independe da aferição de culpa, nos termos do § 6º do art. 37 da Constituição da República
[1]
.

Isso porque, a Lei Maior impõe ao Estado a obrigação de assegurar a integridade física dos detentos, custodiados em estabelecimentos prisionais, conforme preceito contido no seu art. 5º, inciso XLIX
[2]
.

Nessa toada, no sentido de que é dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral, colaciono os seguintes precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MORTE DE PRESO DENTRO DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE ESTATAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 944, 927 E 945 DO CC. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. I - Na origem, trata-se de ação objetivando indenização por danos morais e materiais em virtude da morte de preso sob custódia. [...]
III - Consoante se verifica dos excertos colacionados do aresto vergastado, o Tribunal a quo, com base nos elementos fáticos dos autos, concluiu pela responsabilidade objetiva do ente estatal do detento, em razão da omissão de seus agentes no cuidado e vigilância do custodiado, estando tal posicionamento em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que a responsabilidade civil do Estado pela morte de detento em delegacia, presídio ou cadeia pública é objetiva, ainda que o mesmo tenha cometido suicídio, pois é dever do Estado prestar vigilância e segurança ao custodiados sob sua tutela.
A esse respeito, os seguintes julgados: REsp n. 1.671.569 / SP, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgamento em 27/6/2017, DJe 30/6/2017; AgRg no AREsp n.

782.450/PE, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgamento em 27/10/2015, DJe 10/11/2015; AgRg no AREsp n. 528.911 / MA, Relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), Primeira Turma, julgamento 16/6/2015, DJe 25/6/2015. [...] VI - Agravo interno improvido. (STJ, AgInt no REsp 1819813/RO, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 05/12/2019)

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral. 2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso.
3. É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral (artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal). [...] 7. A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso.
8. Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que: em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento.
[...] 10. Recurso extraordinário DESPROVIDO. (STF, RE 841526, Relator: LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2016, DIVULG 29-07-2016, PUBLIC 01-08-2016)

Na hipótese vertente, como ressaltado na r. Decisão vergastada, os menores agravados comprovaram serem filhos de Jean de Oliveira Gama (certidões de nascimento de id. 1080025), que por sua vez, fora vítima de espancamento na Penitenciária de Segurança Máxima, onde se encontrava custodiado, conforme documentos de id.
1080026
, dentre eles a Certidão de Óbito, que atesta como causa da sua morte
“hemorragia intracraniana subdural, traumatismo cranioencefálico e ação contundente”
.

Nesses termos, como já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça,
“a negligência dos agentes públicos, representantes da pessoa jurídica de direito público, na manutenção (por prevenção ou repressão a atos violentos dentro das unidades prisionais) da integridade dos detentos – que estão sob vigilância estatal – importa em reconhecimento de omissão e, de conseguinte, de responsabilidade do Estado.”
(TJES, Classe: Remessa Ex-officio, 47080012124, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data da Decisão: 23/07/2012)

Estando o preso sob a guarda e custódia da autoridade policial, ou da administração da penitenciária, que será responsável por sua guarda, e pela preservação de sua integridade física, é inquestionável a responsabilidade civil do Poder Público pelo dano sofrido, na medida em que seus agentes negligenciaram seu dever de vigilância, comprometendo a integridade física do recolhido.

A responsabilidade do Estado no caso de morte de detento nos estabelecimentos prisionais, delegacias ou cadeias públicas é objetiva, pois é dever do Estado prestar vigilância e segurança aos presos sob sua custódia.

Houve nos autos a
omissão específica
na atuação Estatal, denominada culpa
in vigilando
, uma vez que a Administração tem por dever legal, nos termos do art. 5º, inciso XLIX, da Constituição de 1988, que envidar esforços para garantir a incolumidade física do preso, quer por ato do próprio preso (suicídio), quer por ato de terceiro (agressão perpetrada por outro preso).

Outra não é a orientação jurisprudencial deste Egrégio Sodalício, como ilustra o julgado a seguir:

ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL DO DANO COM DEVER ESPECÍFICO DE PROTEÇÃO DO PRESO. SUICÍDIO DE DETENTA. FALHA NO DEVER DE VIGILÂNCIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. PENSIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 O STF, com base no § 6º do art. 37 da CF, que consagra a teoria do risco administrativo, fixou a tese, em repercussão geral, de que em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento (RE 841526). 2 No caso analisado, a filha e irmã dos autores/apelados faleceu em decorrência de suicídio por asfixia mecânica, na modalidade enforcamento, enquanto estava sob a custódia do Estado em Centro de Detenção, o que deixa patente o nexo causou com a falha no dever de vigilância da detenta, que deve ter a integridade física e moral protegida, inclusive de si mesma.
Precedentes. 3 Mantidas as indenizações por danos morais fixadas em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada autor, bem como pensão mensal arbitrada em 2/3 (dois terços) do salário-mínimo, sendo 1/3 (um terço) para os pais da data do óbito à data que completarão 70 anos, e 1/3 (um terço) para os irmãos menores, da data do óbito à data que completarão 25 (vinte e cinco) anos, eis que se trata de família de baixa renda, presumindo-se a dependência econômica. [...] 5 Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 024170178115, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/04/2019, Data da Publicação no Diário: 17/05/2019)

Outrossim, não se pode olvidar que a concessão da verba alimentar – pensionamento mensal ao filhos da vítima - conforme precedentes do Colendo STJ, depende da demonstração da dependência econômica do requerente.

Nada obstante, conforme ponderado na r. decisão guerreada, a dependência econômica na hipótese dos autos
é presumida
, tendo em vista tratarem-se de autores/agravados menores de idade. Assim já decidiu a Corte Cidadã ao afirmar que
“A dependência econômica de filho menor em relação aos pais é presumida, dispensando a demonstração por qualquer outro meio de prova”
(STJ, AgRg no Ag 1.294.094/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de

06/02/2015).

Por todo o exposto, conheço do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto
.

[1]

Art. 37,
§ 6º. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

[2]

Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...] XLIX - é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – PENSÃO POR MORTE – DETENTO – MORTE OCORRIDA DENTRO DO PRESÍDIO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – CULPA IN VIGILANDO – FILHOS MENORES – DEPENDENCIA FINANCEIRA PRESUMIDA – RECURSO IMPROVIDO.

1 – Os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que a responsabilidade estatal em caso de morte de detento no interior do estabelecimento prisional é objetiva, ou seja, independe da aferição de culpa, nos termos do § 6º do art. 37 da Constituição da República.

2 - Estando o preso sob a guarda e custódia da autoridade policial, ou da administração da penitenciária, que será responsável por sua guarda, e pela preservação de sua integridade física, é inquestionável a responsabilidade civil do Poder Público pelo dano sofrido, na medida em que seus agentes negligenciaram seu dever de vigilância, comprometendo a integridade física do recolhido.

3 - Houve nos autos a omissão específica na atuação Estatal, denominada culpa
in vigilando
, uma vez que a Administração tem por dever legal, nos termos do art. 5º, inciso XLIX, da Constituição de 1988, que envidar esforços para garantir a incolumidade física do preso, quer por ato do próprio preso (suicídio), quer por ato de terceiro (agressão perpetrada por outro preso).

4 – A dependência econômica na hipótese dos autos é presumida, tendo em vista tratarem-se de autores/agravados menores de idade. Assim já decidiu a Corte Cidadã ao afirmar que
“A dependência econômica de filho menor em relação aos pais é presumida, dispensando a demonstração por qualquer outro meio de prova
” (STJ, AgRg no Ag 1.294.094/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de

06/02/2015).

5 - Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.